Tribunal: CARF
Processo: 10469.722556/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722556/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA
COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF 1
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que
promoveu a ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa, substituído pelo conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722556/2014-11
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722556/2014-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 57-62) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a)
A contribuinte não fez opção pela tributação do imposto de renda sobre o valor
recebido acumuladamente na Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de 2010.
Foi declarado o valor recebido acumuladamente como rendimento não tributável, como
efetivamente ele o é, na medida em que, em sendo aplicadas as tabelas mensais de
imposto de renda na fonte nas épocas próprias, ela estaria na faixa de isenção. A
recorrente declarou no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, o valor da
indenização trabalhista e apenas indicou o valor do imposto retido na fonte no campo
errado.
b)
A Recorrente elaborou a declaração de forma errônea, declarando o valor que
deveria ser de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente
pelo titular como rendimentos isentos e não tributáveis. Com isso, deixou de pleitear a
restituição dos valores retidos na fonte.
c)
A ação judicial proposta pela recorrente foi para anular a decisão do Processo
Administrativo n° 10469.722557/2014-65 corresponde ao pedido administrativo de
restituição de imposto de renda pago a maior, no valor de R$ 36.239,63. Não cabe o
argumento da decisão recorrida no sentido de não conhecer da impugnação por conta da
existência de demanda judicial, pois o presente processo administrativo trata de assunto
diverso (impugnação do lançamento suplementar de R$ 9.447,62.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: Diante do exposto, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal e da decisão prolatada no ACÓRDÃO
DREREC, 1 a Turma, n° 11-65.055/2019, a recorrente requer e espera que sejam
acatadas as alegações acima expostas, tornando nula o r. acórdão, cancelando-se o
lançamento tributário de que trata a Notificação de Lançamento n°
2011/03263212676960, por ser o referido acórdão desprovido de validade jurídica,
dando provimento integral ao presente recurso, para fins de ser reformada a decisão
recorrida. A presente questão diz respeito a Notificação de Lançamento no
2011/032632121676960 (fls. 11-36) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física , em face de Maria Aparecida de Souza (CPF no 106.464.004-44), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2004 a 08/2008. A autuação alcançou o montante de R$
9.477,62 (nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). A notificação
aconteceu em 12/03/2014 (fl. 38).
No campo de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 12):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 163.043,47, auferidos pelo titular e/ou
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722556/2014-11

dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) aobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 38.868,09.
Enquadramento legal: Arts 1o a 3o e § 5o da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.415/2002; art. 28 da Lei no 10.813/2003; art. 43 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 15-31): i) Referentes
ao recebimento de valores pela contribuinte em decorrência de ação trabalhista; ii) Referentes à
Declaração de Ajuste Anual da recorrente; iii) Documentos de depósito judicial trabalhista
emitidos pelo Banco do Brasil.
A contribuinte apresentou impugnação em 10/04/2014 (fls. 2-7) alegando que:
a)
A contribuinte não fez opção pela tributação do imposto de renda sobre o valor
recebido acumuladamente na Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de 2010.
Foi declarado o valor recebido acumuladamente como rendimento não tributável, como
efetivamente ele o é, na medida em que, em sendo aplicadas as tabelas mensais de
imposto de renda na fonte nas épocas próprias, ela estaria na faixa de isenção.
b)
A única omissão da contribuinte foi não ter pedidos a restituição do imposto
retido na fonte. Omissão essa que não foi apontada pela autoridade fiscal porque não lhe
convinha.
c)
A contribuinte não fez a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente na Declaração de Ajuste Anual. Somente por escolha do contribuinte
essa tributação poderá integrar a base de cálculo do Imposto de Renda na Declaração de
Ajuste Anual. Era dever da fiscalização intimar a contribuinte para que fizesse a opção
do tipo de tributação, e não realizar a escolha de ofício.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, e desde já protenstando por todo gênero de provas admitidas em direito,
requer a impugnante o que segue:
a) que seja julgada totalmente improcedente a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) no 2011/03263212676960, por serem as mesmas
desprovidas de embasamentos de fato e de direito, conforme demonstrado nas alegações
de mérito.
Foi juntada sentença proferida em ação judicial às fls. 44-46.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-65.055, de 25 de outubro de 2019 (fls. 48-51), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
É o relatório do essencial.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722556/2014-11

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 11 de novembro de 2019 (fl. 64), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 26 de novembro de 2019 (fls. 57-62). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele não conheço em observância à Sumula CARF 1.

O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que promoveu
ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Observe-se que apesar de alegar que o processo em questão não trata da mesma
matéria discutida nestes autos, o recorrente não traz nenhum elemento de prova capaz de afastar
o entendimento da DRJ.
Diante disso, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital